Tribunal: STF
Processo: Rcl 47549
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação ajuizada por JOÃO PASSOS DOS SANTOS contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que negou provimento a Agravo Interno interposto em face da decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário opostos pelo ora reclamante em ação de mandado de segurança.
    O reclamante alega que o ato reclamado está em manifesto confronto com o que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE pelo Regime da Repercussão Geral (Tema 810), que decretou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial TR como fator de correção monetária, determinando a aplicação em seu lugar do IPCA-E, sem modulação de efeitos.
    Narra na inicial os seguintes fatos:
    “O reclamante ajuizou ação previdenciária, em face do INSS, que tramitou sob o número 5016568-49.2013.4.04.7001, na 6ª Vara Federal de Londrina e fora julgada procedente, com o reconhecimento do direito à aposentadoria e pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo.
    Quantos aos juros e correção monetária incidentes sobre as prestações vencidas, a sentença determinou a aplicação do previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ou seja, por meio da incidência dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança.
    Iniciado o cumprimento de sentença, em 18/07/2017 foram apresentados cálculos de liquidação e, como na época o RE 870.947 ainda não havia transitado em julgado, houve aplicação da TR como índice de correção monetária, com posterior expedição de RPV.
    Posteriormente, diante o julgamento definitivo do RE 870.947 (Tema 810) e consequente declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, sem modulação de efeitos, o reclamante pleiteou a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado pelo Excelso Pretório.
    Contudo, em decisão interlocutória, o juízo singular indeferiu o pedido de retomada da execução para o pagamento de requisitório complementar, referente a diferença entre índices de correção monetária (TR x IPCA-E), sob o argumento de que houve preclusão do direito com o trânsito em julgado do processo.
    Em face da decisão, o reclamante impetrou mandando de segurança, vez que o digno monocrático, ao indeferir o pedido de execução complementar com base no que fora decido pelo STF no julgamento do Tema 810, violou direito constitucional líquido e certo.
    Em que pesem as considerações tecidas, a 4ª Turma Recursal do Paraná denegou a segurança sob o entendimento de que a execução já foi encerrada, não se cogitando, com fundamento na coisa julgada, a execução complementar para pagamento das diferenças de correção monetária pelo IPCA-e.
    Em face da decisão, o agravante interpôs Recurso Extraordinário demonstrando que a decisão da Turma a quo é totalmente contrária ao entendimento perfilhado pelo STF que é no sentido de que, deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810 sob o fundamento de que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, caracteriza manifesta afronta ao que fora decidido pelo Excelso Pretório, vez que não houve modulação dos efeitos da decisão firmada RE 870.947.
    Todavia, o recurso excepcional não foi admitido pela Turma Recursal sob o fundamento de que as razões recursais referem-se à norma infraconstitucional.
    Assim, o agravante interpôs agravo contra a decisão denegatória do Recurso Extraordinário, que foi processado como agravo interno, com base no art. 1.042 do CPC, sendo negado seu seguimento, em decisão irrecorrível.
    Sustenta nesta reclamatória os seguintes argumentos:
    A decisão interlocutória, que negou seguimento ao recurso extraordinário, manteve a aplicabilidade do artigo 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, violando o que fora decidido por essa Corte Suprema no julgamento RE 870.947 (Tema 810).
    (...)
    Posteriormente, em 03/10/2019, houve o julgamento pelo Plenário dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, fazendo incidir retroativamente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    (...)
    Frisa-se que o trânsito em julgado e a baixa dos autos não é óbice à execução complementar, visto que, conforme decidido pelo Excelso Pretório, a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei 1.960/2009) e não houve modulação dos efeitos da decisão.
    Pretende, em síntese, a cassação da decisão reclamada, determinando-se que seja proferida outra decisão, com a observância do entendimento firmado no julgamento da repercussão geral no RE 870.947 (Tema 810).
    É o relatório. Vislumbro plausibilidade jurídica no pedido formulado.
    No presente caso, a decisão que negou provimento ao agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário adotou os seguintes fundamentos:
    “A decisão agravada (evento 42) está assim fundamentada:
    Recurso Extraordinário da parte autora
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com apoio no artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária em sede de Mandado de Segurança, que indeferiu a petição inicial sob a seguinte fundamentação:
    Observo que o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido que é possível a complementação da execução para alteração dos critérios de atualização mesmo nos processos com trânsito em julgado, mas desde que ainda em andamento, ou seja, quando ainda não tenha encerrado a execução. Todas as decisões mencionadas pelo autor na petição que postulou ao juízo de origem a execução complementar, oriundas do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, se referem a casos em que a execução ainda estava em andamento.
    No caso dos autos, a execução já tinha encerrado, ou seja o processo já estava baixado em razão da satisfação do crédito, tendo o autor concordado com os valores apurados. Assim, a questão se encontra preclusa, não sendo possível a complementação da execução, de forma que não há violação a direito líquido e certo.
    Verifica-se, portanto, a ausência de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, não sendo cabível o ajuizamento de mandado de segurança. Impõe-se, portanto, o indeferimento liminar da petição inicial, nos moldes do art. 10 da Lei n. 12.016/2009:
    Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Ante o exposto, ... INDEFERIR A INICIAL.
    Em análise ao recurso, tenho que não merece prosperar, considerando que a questão é restrita à seara infraconstitucional. Logo, sendo meramente reflexa ou indireta a vindicada violação, acaso existente seja, impertinente a admissão do recurso extraordinário. Esse é, ademais, o sedimentado entendimento do Supremo Tribunal Federal: a ofensa à Constituição, que autoriza admissão do recurso extraordinário, é a ofensa direta, frontal, e não a ofensa indireta, reflexa. Se, para demonstrar a contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de demonstrar a ofensa à norma infraconstitucional, é esta que conta para a admissibilidade do recurso (AI-AgR. nº 204.153, Relator Min. Sydney Sanches, DJ 30.06.2000).
    Nessa exata linha de conta, os precedentes daquela Corte, adiante transcritos:
    Tema 660 do STF: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)” (Grifei)
    Observa-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário e manteve a decisão recorrida, na qual decidiu-se pela inaplicabilidade do índice de correção monetária nos termos estabelecidos no julgamento do Tema 810, por estar a questão preclusa, não sendo possível a complementação da execução.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017). 
    No julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, o Plenário desta Suprema Corte decidiu que não haveria modulação quanto à incidência da TR no período 2009/2015, nos termos do voto vencedor do Ministro Alexandre de Moraes, tendo o julgado recebido a seguinte ementa:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”(RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019 DJe-019 03-02-2020) (Grifei)
    Verifica-se, portanto, que não houve modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, sendo inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    A jurisprudência desta Corte tem assentado que o entendimento acima referido aplica-se, inclusive, a decisões já transitadas em julgado, tal como se dá no caso em apreço.
    Cito as seguintes decisões no mesmo sentido que trataram de questão semelhante à dos presentes autos: Rcl 39.189/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2020; Rcl 40.157/PR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/05/2020; e Rcl nº 47.043/PR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 03/05/2021.
    Entendo que essa circunstância torna prudente o sobrestamento do processo de origem até ulterior análise acerca do mérito desta ação reclamatória.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 5039651-53.2020.4.04.700.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator